Tribunal: TJMMG
Processo: 2000119-32.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000119-32.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000133-44.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 10/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE DE DEFENSOR DATIVO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em 03/06/2025, com o objetivo de sanar alegado constrangimento ilegal decorrente da ausência de interposição de apelação contra sentença penal condenatória proferida na Ação penal n. 2000133-44.2024.9.13.0002. Após a impetração, foi nomeado defensor dativo por despacho de 24/06/2025 (evento 221), o qual aceitou a nomeação em 25/06/2025 (evento 224), assumindo o encargo de recorrer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação superveniente de defensor dativo para interposição de recurso de apelação contra a sentença penal condenatória acarreta a perda de objeto do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de fato relevante que afasta o alegado constrangimento ilegal – no caso, a nomeação de defensor dativo e sua aceitação do encargo – configura causa de prejudicialidade do habeas corpus. 4. O Supremo Tribunal Federal entende que, uma vez cessada a situação de injusto constrangimento à liberdade de locomoção física do paciente, torna-se prejudicado o writ por perda superveniente do objeto (RTJ 141/502; RHC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Habeas corpus julgado prejudicado. Teses de julgamento: 1. A nomeação superveniente de defensor dativo e a consequente assunção do encargo de interpor apelação penal tornam prejudicado o habeas corpus que visava suprir omissão na defesa técnica. __________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 261 e 263. Jurisprudência relevante citada: STF, RTJ 141/502, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RHC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o habeas corpus por absoluta perda do objeto. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado por Cleines Pinto de Oliveira, em seu favor, por meio do qual busca a nomeação de outro defensor dativo para a apresentação de recursos contra a sentença condenatória, haja vista que seu defensor dativo anterior renunciou ao mandato judicial. Para tanto, o paciente tece suas considerações acerca da nulidade decorrente da ausência de defesa técnica, bem como sobre matérias afetas ao mérito da ação penal. Na decisão lançada no evento 7 deste habeas corpus, o eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, respondendo pelo plantão judicial, indeferiu o pedido liminar. O douto Juiz de Direito em cooperação na 2ª AJME prestou suas informações de maneira extremamente satisfatória, completa, conforme evento 12 destes autos. A eminente Procuradora de Justiça, no parecer do evento 15 destes autos, pugna pelo não conhecimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, destaco que o presente habeas corpus foi impetrado em 03/06/2025, e, na ação penal em curso, qual seja, o processo número 2000133-44.2024.9.13.0002, foi nomeado defensor dativo para a interposição de recurso de apelação contra a sentença penal condenatória, conforme despacho do evento 221 dos autos de origem (datado de 24/06/2025), e o ilustre defensor nomeado manifestou sua concordância com o múnus em 25/06/2025, nos termos do evento 224. É incontroversa, então, a perda do objeto do writ, conforme a pretensão deduzida na inicial. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da prejudicialidade do remédio heroico pela perda do objeto. Confira-se: Superados os motivos de direito ou de fato que configuravam situação de injusto constrangimento à liberdade de locomoção física do paciente, e afastada, em consequência, a possibilidade de ofensa ao seu status TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 libertatis, reputa-se prejudicado o ‘habeas corpus’ impetrado em seu favor. Precedentes. (RTJ 141/502, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – A superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo. (RHC 83.799 - AgR/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Ante o exposto, entendendo que cessou o suposto constrangimento ilegal apontado pelo paciente, julgo prejudicado o habeas corpus por absoluta perda do objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, reconhecer a perda de objeto na presente ação de habeas corpus e extinguir o processo sem julgamento de mérito. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para reconhecer a perda de objeto e, por conseguinte, extinguir a ação sem julgamento de mérito. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de julho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator